Tribunal: TJES
Processo: 5003633-95.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003633-95.2025.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: NADIA MARA SANTOS RIBEIRO

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5003633-95.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
NADIA MARA SANTOS RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE:
DRA. DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

JUÍZA RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.
Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos extrapatrimoniais suportados em razão de corte irregular do fornecimento de energia à sua residência. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou, subsidiariamente, a minoração do montante indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar (i) se há provas suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao realizar o corte de fornecimento de energia elétrica na propriedade da recorrida; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
O corte irregular de energia elétrica em residência de consumidor adimplente resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora, que são presumidos (
in re ipsa
) em tais circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso da empresa EDP improvido. Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente no corte irregular de energia elétrica em residência de consumidor adimplente, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Condenada a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.
Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50003598720248080012, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma.

RELATÓRIO

A autora,
NADIA MARA SANTOS RIBEIRO
, consumidora regular dos serviços de energia elétrica fornecidos pela ré, sob a unidade consumidora nº 315063, relata que, em 09 de dezembro de 2024, ao retornar de uma longa viagem, encontrou sua residência sem fornecimento de energia.

Afirma que, ao contatar a concessionária, foi informada de que não havia débitos pendentes nem registro no sistema que justificasse a interrupção do serviço, tendo sido gerado o protocolo de atendimento nº D240330028. A autora salienta que sempre manteve suas faturas em dia e que não recebeu qualquer aviso prévio sobre o corte. O fornecimento de energia só foi restabelecido após um período de 5 (cinco) horas, o que lhe causou significativos transtornos e constrangimentos, especialmente por ter acabado de chegar de viagem e por ter sua situação exposta perante a vizinhança. Diante da suspensão indevida do serviço essencial, a autora pleiteou a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim concluiu - ID 17168480:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido formulado na inicial, com fulcro no Art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção). Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Nas razões recursais (ID 17168482), a EDP argumenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível pela complexidade da causa, que demandaria perícia técnica. No mérito, sustenta a legalidade de suas condutas, baseadas na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, atribuindo a interrupção a uma "falha técnica pontual". Afirma que o restabelecimento ocorreu em tempo hábil, totalizando 1 hora e 35 minutos, e que, portanto, não cometeu ato ilícito ou falha na prestação do serviço, inexistindo nexo causal para a responsabilização. Subsidiariamente, caso se entenda pela existência de dano moral, a EDP requer a redução do
quantum
indenizatório para valor inferior ao arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID 17169087.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Preliminarmente, a recorrente reitera a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, argumentando a necessidade de produção de prova pericial técnica para averiguar a origem do ocorrido, o que, em sua visão, caracterizaria alta complexidade da causa e seria incompatível com os princípios da Lei nº 9.099/95.

Contudo, essa preliminar foi acertadamente rejeitada pelo juízo de primeiro grau, e merece ser novamente afastada.

A controvérsia central do presente feito não demanda complexa análise técnica que exija perícia, porquanto se cinge à verificação da regularidade ou irregularidade do corte do fornecimento de energia elétrica e à consequente existência de dano moral.

As provas documentais e orais já produzidas nos autos são suficientes para a elucidação dos fatos e para a formação do convencimento judicial, adequando-se perfeitamente aos critérios de oralidade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, não havendo que se falar em complexidade que justifique a extinção do processo sem resolução de mérito. A discussão fundamental reside na ausência de aviso prévio e na adimplência da consumidora, fatos que podem ser aferidos sem a necessidade de um laudo pericial técnico complexo.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade do corte do fornecimento de energia da parte autora.

Isso pois, no caso em exame, ao contrário do disposto nas Resoluções que regem a concessão de energia elétrica, a EDP não comprovou que procedeu à necessária notificação prévia da consumidora no que tange à possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por suposta manutenção ou falha técnica.

A simples alegação de "falha técnica pontual" não exime a concessionária de sua responsabilidade, notadamente quando não acompanhada de qualquer elemento probatório que a justifique e, principalmente, da comprovação de comunicação ao consumidor.

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da narrativa autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral da forma como realizada pelo Juízo sentenciante.

Vejamos a r. sentença impugnada:

A Requerida, em sua defesa, alegou uma "falha técnica pontual" e "eventos inevitáveis", mas não trouxe aos autos qualquer prova específica de que a interrupção na unidade consumidora da Autora foi decorrente de tais falhas de forma legítima e justificada, tampouco comprovou a prévia comunicação da alegada necessidade de adequação do padrão de energia. A ausência de informação no próprio sistema da Requerida sobre o motivo do corte, e não desmentido pela Ré, reforça a tese de falha na prestação do serviço. O fato de a própria concessionária ter confirmado, à época do contato da Autora, que não havia inadimplemento ou motivo para o corte, torna a conduta da Ré ainda mais desarrazoada. Portanto, ficou configurada a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

Neste caso, aplica-se o princípio do risco da atividade, o qual preceitua que todo aquele que se disponha a praticar alguma atividade no mercado de consumo responde por eventuais prejuízos suportados pelos consumidores, independente de culpa. Saliente-se que o risco é típico do negócio explorado pela requerida, devendo assumir suas consequências. Com isso, assume o risco por eventuais frustrações pela não eficiência do serviço.

Em casos tais é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, uma vez que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
.” (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

Além disso, tendo sido reconhecido o corte irregular do fornecimento de energia elétrica, tese não suficientemente afastada pela recorrente neste feito, há atração do seguinte entendimento: “
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais
” (TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023).

Vejamos mais um julgado recente:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. FORNECIMENTO DE ENERGIA A MENOR DO QUE O NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA . CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora em razão de corte irregular do fornecimento de energia à sua residência, bem como contínuo fornecimento de energia a menor do que o necessário. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao realizar o corte de fornecimento de energia elétrica à propriedade, bem como ao não proceder à reestruturação da rede elétrica em prazo hábil; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O corte irregular de energia elétrica, bem como a demora excessiva da concessionária em proceder à reestruturação da rede elétrica que abastece a residência da autora, resultam em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora. IV . DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais. Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente no corte irregular de energia elétrica, bem como a demora excessiva da concessionária em proceder reestruturação da rede elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, VI e 14. Jurisprudência relevante: AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08 .0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJES; AC 0000663-36 .2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel . Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50003598720248080012, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

O valor arbitrado está devidamente amparado pela gravidade da falha na prestação de um serviço essencial a uma consumidora adimplente, que ao retornar de viagem se deparou com sua residência privada de energia, sem qualquer justificativa plausível ou aviso prévio.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da EDP, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)